Tribunal: STF
Processo: RE 1325864
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL. GRATUIDADE EM ESTACIONAMENTOS PRIVADOS. DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, I, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 22, I, 24, V, 61, § 1º, II, 84, VI, “a”, e 125, § 2º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos 2º, 22, I, 24, V, 61, § 1º, II, e 84, VI, “a”, da Lei Maior. Nesse sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL QUE INSTITUI O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE EM ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS – TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE ATRIBUI À UNIÃO FEDERAL, COM ABSOLUTA PRIVATIVIDADE, COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA (CF, ART. 22, I) – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, EM ORDEM A AFASTAR A INCIDÊNCIA DAS NORMAS IMPUGNADAS APENAS EM RELAÇÃO AOS ESTACIONAMENTOS PARTICULARES” (ADI 5842, Relator(a): Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 13.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 28.10.2020 PUBLIC 29.10.2020).
    “COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – DIREITO CIVIL – ESTACIONAMENTO – SHOPPING CENTER – HIPERMERCADOS – GRATUIDADE – LEI Nº 4.541/2005, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRECEDENTES. Invade competência legislativa da União, prevista no artigo 22, inciso I, da Carta da República, norma estadual que veda a cobrança por serviço de estacionamento em locais privados. Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.472/DF, relator ministro Ilmar Galvão, nº 2.448/DF, relator ministro Sydney Sanches, e nº 1.623/RJ, relator ministro Joaquim Barbosa” (AI 730856 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 13.5.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 06.6.2014 PUBLIC 09.6.2014).
    Também não há divergência quanto à legitimidade da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) para propor ação direta de inconstitucionalidade questionando dispositivos do interesse e com impacto direto na situação jurídica de setores dos shopping centers, motivo pelo qual não se divisa a alegada violação do art. 125, § 2º, da Lei Maior. Colho precedente:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA REQUERENTE. LEI 8.174/2018, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INSTITUIÇÃO DO FERIADO DO DIA DAS MÃES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DIREITO DO TRABALHO. OFENSA AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. I – A legitimidade da Associação Brasileira de Shopping Centers – Abrasce para propor ação direta de constitucionalidade questionando dispositivos do interesse e com impacto direto na situação jurídica de setores dos shopping centers. Precedente. II - Lei estadual que estabelece o feriado do Dia das Mães, comemorado no segundo domingo do mês de maio. Usurpação de competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Violação do disposto no art. 22, I, da Constituição Federal. Precedentes. III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei 8.174/2018, do Estado do Rio de Janeiro” (ADI 6133, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 16.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03.7.2020 PUBLIC 06.7.2020).
    Acresço que a Corte de origem expressamente registrou a legitimidade da requerente na ação direta ajuizada no Tribunal local:
    “Conforme salientado pelo órgão ministerial, este Tribunal já reconheceu, na Representação nº 0004154-37.2015.8.19.0000, a legitimidade da ora representante para figurar no polo ativo de demandas como a presente. Transcrevo parte do acórdão prolatado na mencionada ação (fls. 65/72) quanto à preliminar aqui suscitada:
    ‘(...) Na hipótese sub examine, a representante é a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPINGS CENTERS – ABRASCE, entidade de classe de âmbito nacional, constituída com a finalidade de representar e defender os interesses dos empreendedores, investidores e gestores de shoppings centers, conforme se extrai do Estatuto Social (doc. 01 do Anexo). 
    Ressalte-se que entidade de classe de âmbito nacional tem representação também no âmbito regional, sendo, portanto, parte legítima para atuar no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, como já admitiu este E. Órgão Estadual na Representação de Inconstitucionalidade nº 0017135- 35.2014.8.19.0000, de Relatoria do Desembargador Jessé Torres’ (...).”
    Nesse contexto, compreensão diversa do entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora